Tribunal: STF
Processo: Pet 14412
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada, em 1º.9.2025, por Cleidimar Alves Sanches Cunha, contra o Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social desse Estado – RIOPREVIDÊNCIA, com a pretensão de revogar o efeito suspensivo deferido pelo Terceiro-Vice Presidente do Tribunal de origem a recurso extraordinário, pendente do juízo do admissibilidade.



O caso



    2. Em 19.2.2024, o Terceiro Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Fundo Único de Previdência Social desse Estado – RIOPREVIDÊNCIA contra acórdão proferido pela Décima Quarta Câmara de Direito Privado daquele Tribunal, nestes termos:



    “ESTADO DO RIO DE JANEIRO e outro requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ora interposto (...).



    No caso concreto, bem se vê, assiste razão ao recorrente, estando presentes, nesta oportunidade, os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, de fato, tenho por evidente a urgência da medida, eis que a demanda versa, in fine, sobre matéria de vencimentos, de evidente índole constitucional.



    É fato, a questão repercute em milhares de demandas análogas ajuizadas por todo o território nacional, em que igualmente são discutidos os efeitos do piso nacional do magistério sobre as carreiras locais. 



    Nessa ordem de ideias, com bem salientado pelo Recorrente, o Supremo Tribunal Federal, além de ter afetado o Tema 1.218, reiterou a existência de repercussão geral da matéria (...).



    Ademais disso, como se pode depreender, ainda em análise perfunctória, a interpretação dada pelo acórdão recorrido não parece estar alinhada à concepção adotada pela Suprema Corte. 



    Daí porque, não se pode desconsiderar a proeminente decisão – prolatada em sede de suspensão de liminar (SL 1.149/SP/STF) – da lavra da Exa. Min. Cármen Lúcia, então Presidente da Suprema Corte, e que guarda íntima fidedignidade com a questão aqui posta. Veja-se, a propósito::



    ‘ABONO COMPLEMENTAR PROPORCIONAL À DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO ESTADUAL E VALOR DO PISO NACIO-NAL. INCORPORAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO AO VEN-CIMENTO BÁSICO. EXTENSÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. MEDIDA DEFERIDA. (...) O exame preliminar da causa sugere que, a pretexto de corrigir a irregularidade do pagamento dos profissionais de educação em patamar inferior ao piso nacional anualmente fixado, determinou-se espécie de reajuste geral dos integrantes de toda a carreira do magistério público estadual, providência que repercutiu em expressivo incremento dos gastos públicos com o pagamento de folha de pessoal sem fundamento legal específico e ponderado. A assertiva segundo a qual haveria certa ‘proporcionalidade matemática’ entre os diversos níveis, faixas e classes que compõem a carreira do magistério estadual não parece, ao menos nesse juízo preliminar, fundamento bastante para se estender linearmente o índice de reajuste devido àqueles profissionais que, ilegalmente, percebiam remuneração inferior ao piso nacional. As categorias profissionais que compõem o serviço público federal, estadual ou municipal são dispostas em carreiras, nas quais se estabelecem faixas entre o nível inicial e o final, o que não se faz administrativa, mas legalmente, sempre segundo proporção que o legislador define e fundamenta. Neste exame preliminar, o quadro descrito permite vislumbrar que, a prevalecer a compreensão explicitada na decisão contrastada, sempre que o piso nacional for reajustado pela União, o mesmo fator deveria ser aproveitado por toda a categoria. Tanto é que alega o Requerente que causaria abalo significativo nas contas estaduais e suscitaria dúvida sobre o respeito, ou não, ao princípio federativo, pois o piso nacional, por óbvio, é determinado pela União e teria de ser acompanhado, em diferentes categorias ou níveis da carreira pela unidade federada independente de sua autonomia administrativa, financeira e legal. O aumento do piso nacional, divulgado anualmente pelo Ministério da Educação, deixaria de constituir piso, tornando-se reajuste geral anual do magistério, alcançando Estados e Municípios sem qualquer juízo sobre a capacidade financeira desses entes e sobre o atendimento dos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal, o que não parece ter sido o objetivo da Emenda Constitucional n. 53/2006. Ademais, a determinação de incidência do percentual de reajuste do piso nacional do magistério a toda a categoria profissional parece fundar-se na necessidade de preservar a isonomia entre os integrantes das demais classes, níveis e faixas da carreira do magistério público estadual, o que esbarra na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.’ (...)



    Como bem se vê, a Presidente do STF ressaltou que a determinação de incidência do percentual de reajuste do piso nacional do magistério a toda a categoria profissional, constante da decisão, baseia-se na necessidade de preservar a isonomia entre os integrantes das demais classes, níveis e faixas da carreira do magistério público estadual, o que esbarra na Súmula Vinculante 37 do STF. O verbete prevê que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar, a ministra suspendeu os efeitos da decisão questionada, até a análise do recurso extraordinário com agravo já interposto contra essa decisão. Preciso e conciso!



    A propósito, por derradeiro, mas não menos relevante, como suficientemente demonstrado, a teor do §§1º e 3º, I, artigo 1.035, CPC, a matéria constitucional aqui versada teve repercussão geral, haja vista a existência de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo.



    Restam, pois, a meu sentir – ainda em juízo perfunctório – preenchidas as hipóteses de risco grave e de concreto de dano de difícil ou impossível reparação para o Recorrente. 



    Some-se a essa circunstância, a probabilidade de provimento do recurso extraordinário, tendo em vista que o seu acolhimento, como se observa das próprias razões recursais, já sinalizam a perspectiva de êxito, haja vista, v.g., a externada violação a vários artigos da Constituição Federal, aí incluída a Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    É o que basta, pois, a meu juízo, para se atribuir o efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário.



    À vista do exposto, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/15, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano irreversível, defiro o requerimento ora formulado, para atribuir efeito suspensivo ativo, a fim de: (i) suspender, imediatamente, os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do recurso Extraordinário. (ii) Consigne-se que cabe ao recorrente comunicar ao Juízo de origem os termos desta decisão. (iii) intimar o recorrido para contrarrazoar os recursos.



      Tudo pronto, voltem conclusos em juízo de admissibilidade” (doc. 12). 



    O recurso extraordinário está pendente de juízo de admissibilidade.



    3. O requerente apresenta “a presente medida de tutela cautelar antecedente, com pedido liminar, objetivando cassar a decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que – sem juízo prévio de admissibilidade – concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. Tal decisão excepcional tem provocado a espera indevida e excessivamente prolongada da demanda principal, em flagrante violação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), da segurança jurídica, da celeridade processual e do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV)” (fl. 1, doc. 1).



    Afirma que, “embora a decisão ora impugnada tenha emanado do Tribunal local antes de admitir formalmente o recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal não está impedido de conhecer do presente pleito cautelar, dada a excepcionalidade da situação. Conforme sedimentado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Cautelar nº 1775/PE, uma vez instaurada a jurisdição cautelar do STF após a decisão do Tribunal de origem que admite o processamento do RE, cabe a esta Corte reexaminar os pressupostos das medidas acautelatórias concedidas na origem, não ficando vinculada à avaliação de fumus boni iuris e periculum in mora feita pelo tribunal a quo” (fl. 3, doc. 1). 



    Ressalta que “a matéria objeto deste feito não se confunde com aquela tratada no Tema 1.218 da repercussão geral pendente de julgamento no STF, tampouco deve ser obstada pelos fundamentos da Suspensão de Liminar (SL) 1.149/SP. Ainda que guardem relação com o piso do magistério, há peculiaridades fáticas e jurídicas que distinguem o presente caso, tornando legítima e necessária a concessão da tutela ora pleiteada” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que “nem o andamento do Tema 1.218 nem o precedente da SL 1.149 impedem ou desautorizam a concessão da tutela ora pleiteada. Ao contrário, quando devidamente interpretados, reforçam a distinção do caso do Rio de Janeiro: aqui há base legal para a extensão do piso na carreira (afastando o óbice da SV-37) e não há risco concreto ao erário na implementação da decisão recorrida de forma provisória. Em suma, a ratio decidendi da suspensão em SP – proteger o erário de grave lesão e impedir aumento sem lei – não se aplica à hipótese presente, em que vigora situação jurídica e fática diversa” (fls. 8-9, doc. 1).



    Assevera que “a atribuição do Vice-Presidente do Tribunal de origem para apreciar pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário (CPC, art. 1.029, §5º, III), tal faculdade não abarca a possibilidade de cassar, monocraticamente, uma tutela de urgência já apreciada pelo órgão colegiado competente. No caso, a tutela antecipada recursal foi deferida pela Turma julgadora do TJRJ com base em detalhada análise dos fatos e dos requisitos do art. 300 do CPC, inclusive levando em conta a decisão da Presidência do TJ que havia suspendido outras execuções (decidiu-se que tal suspensão geral não impedia a concessão da tutela no caso da parte autora). Ao suspender os efeitos dessa decisão, a 3ª Vice-Presidência exorbitou de seu papel, pois interferiu em provimento jurisdicional emanado de órgão hierarquicamente superior dentro do próprio Tribunal” (fl. 11, doc. 1). 



    Requer a “concessão urgente de tutela contracautelar liminar, cassando de imediato a decisão da 3ª Vice-Presidência do TJRJ que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário do Estado (decisão anexa), restaurando-se assim os efeitos do acórdão recorrido em sua integralidade. (Ou seja, que volte a viger plenamente a obrigação de fazer deferida em segundo grau, com a reimplantação do piso salarial nacional do magistério no contracheque da parte Autora e prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, afastando-se totalmente a suspensão indevida)” (fl. 12, doc. 1).



    Pede:



    “No mérito, o julgamento definitivo do presente incidente, para revogar em caráter permanente o efeito suspensivo indevidamente atribuído pelo TJRJ ao Recurso Extraordinário do Estado, confirmando-se, assim, a liminar pleiteada e determinando-se o prosseguimento do feito principal – inclusive com a imediata continuidade da execução provisória da obrigação de fazer reconhecida em favor da parte Autora – até ulterior julgamento do recurso extraordinário, o qual deverá seguir sua tramitação regular, nos termos legalmente previstos. 



    d) Subsidiariamente, na remota hipótese de Vossa Excelência entender não ser cabível a revogação do efeito suspensivo em sua totalidade, requer-se a concessão imediata de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora impugnada apenas no tocante à tutela antecipada, de modo a restabelecer a liminar colegiada anteriormente deferida em favor da parte Autora/Recorrida, até o julgamento final desta contracautela pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa hipótese, pede-se que seja expedido ofício ao Estado do Rio de Janeiro e ao Rioprevidência para que reimplantem o piso salarial nacional nos pagamentos da parte Autora de imediato, sob as mesmas condições da tutela antecipada original, igualmente sob pena de multa diária (CPC, art. 537) em caso de descumprimento. 



    e) Também subsidiariamente, na forma do item anterior, requer-se que, ao final, se julgue procedente este incidente de contracautela em caráter modulado, confirmando-se a medida liminar concedida de forma parcial – isto é, assegurando-se em definitivo (até o trânsito em julgado do recurso excepcional) a eficácia da tutela antecipada colegiada quanto à obrigação de fazer (pagamentos do piso nacional do magistério nos vencimentos mensais da parte Autora), ficando mantida a suspensão apenas no tocante aos pagamentos de valores retroativos (atrasados), que permaneceriam sobrestados até a decisão final de mérito nos recursos especial/extraordinário” (fls. 12-13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Pretende-se, com esta petição, revogar o efeito suspensivo deferido pelo Terceiro-Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a recurso extraordinário pendente do juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem.



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    6. No caso em exame, a ação não pode ter seguimento neste Supremo Tribunal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635, assentou ser manifestamente incabível o requerimento de atribuir/revogar efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda pendente do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, sendo do Presidente ou Vice-Presidente daquele órgão a competência para apreciar o pedido:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” (Súmula n. 634 do Supremo Tribunal Federal). 



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635 do Supremo Tribunal Federal).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL NÃO INSTAURADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AC n. 2.453-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.8.2010).



     



    “TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet n. 8.256-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). 



     



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem, e que Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.426-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 8182-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    A competência deste Supremo Tribunal para análise de medida cautelar, tendo como objeto a busca/revogação de efeito suspensivo a recurso extraordinário, instaura-se após o juízo de admissibilidade do recurso pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu na espécie. 



     



    7. Registre-se serem insuficientes à superação dos óbices sumulares invocados os argumentos declinados pelo requerente quanto à urgência da tutela pretendida e à alegada probabilidade de negativa de provimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Fundo Único de Previdência Social desse Estado– RIOPREVIDÊNCIA.



     



    8. Em exame preliminar, próprio das medidas cautelares, não se comprova na decisão recorrida teratologia a justificar a antecipação da análise da pretensão pelo juízo competente. 



     



    A pretensão de apreciar-se a demanda independente do juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem apenas evidencia o descabimento da pretensão do requerente de obter deste Supremo Tribunal, de forma prematura e com supressão da instância de origem, manifestação conclusiva e definitiva sobre a questão posta à apreciação.



    9. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora